Tribunal: STF
Processo: RHC 228867
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 41): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. ACRÉSCIMO DE 1/5 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A condenação do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, haja vista a presença de provas robustas, tais como: as versões harmônicas das testemunhas e do policial responsável pelo flagrante; o contrato de locação de um imóvel pelo paciente, que o utilizava, junto com o corréu, para a guarda de entorpecentes; e a apreensão, em referido imóvel, de grande quantidade de entorpecentes (60,2g de maconha e 489,41g de crack), balança de precisão, uma prensa e utensílios utilizados para a separação das drogas em porções individuais. 2. Desconstituir o édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via do presente remédio constitucional. 3. O aumento de 1/5, na primeira fase da dosimetria, justifica-se pela expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (60,2g de maconha e 489,41g de crack). 4. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, "Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa" (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 782055/MG)



    Alega o recorrente que: a) o ora recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 14 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado bem como 1800 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11. 343/06; b) em segundo grau, o TJMG deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena ao patamar de 13 anos e 6 meses de reclusão, além de 1800 dias-multa; c) “a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico se deu com base apenas em presunções“, porquanto o édito condenatório se baseia exclusivamente na palavra de policiais militares; d) “a quantidade/tipo de drogas foi utilizada para justificar um acréscimo de 1/5 na pena-base escolhida na primeira fase da dosimetria, mesmo não se tratando de quantidade que exorbita o tipo penal”; e) a recusa de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 está deficientemente fundamentada.



    Nesse sentido, busca-se a absolvição do Paciente dos crimes a ele imputados. Em caráter subsidiário, requer-se o redimensionamento da pena, mediante a redução da pena base, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, no que diz respeito ao pleito absolutório, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11. 343/06, observo que a denegação da ordem de habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas na análise de fatos e provas. 



    No caso concreto, o Juízo sentenciante condenou o ora recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 4-32):



    “[…] As materialidades dos crimes restaram comprovadas pelo mandado de busca e apreensão (f. 10); relatório de seu cumprimento (ff 8/9); auto de apreensão (f. 15); e, laudos de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (ff. 32/33 e 34/35) e toxicológico (f. 66), tendo sido comprovada a presença de maconha e cocaína, substâncias proibidas capazes de causar dependência psíquica, constantes da Portaria n. 344, de 12.05.98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde — Listas E, Fl e F2. As autorias são extraídas da prova oral.



    [...]



    No dia 30 de novembro de 2011, o segundo denunciado locou, por prazo indeterminado, a chácara de n° 10, com 10.277m 2 , situada no Condomínio Recanto do Rio Doce, no distrito de Caratinga, com casa estilo colonial, piscina, pomar e galinheiro, mediante R$1.000,00 (mil reais)



    [...]



    A uma, porque no é crível que alguém se disponha a firmar contrato de locação em nome próprio, em tão elevada quantia, para auxiliar outra pessoa, com quem esteve preso e que "não tinha nome bastante para estar locando" (sic); tão-só pelo altruísmo da conduta; mormente quando não são amigos; apenas conhecidos. Frise-se que o segundo acusado, inicialmente, alegou desconhecer se Weslei morava na chácara; todavia, ao depois, sustentou que havia alugado o imóvel para que ele lá residisse. O primeiro denunciado declarou que o outro acusado "[...] emprestou lhe o nome porque o acusado não tinha como comprovar a renda [...]" (ff. 2741v 0 ). Por seu turno, de acordo com a versão dada por Ari, "[...] não tinha nome bastante para estar locando



    [...]



    A negativa de autoria encontra-se, pois, avulsa; motivo por que não pode ser aceita. 



    [...]



    Não se pode falar, outrossim, em desclassificação, posto que ausente elemento subjetivo "para consumo pessoal , existente no preceito primário do artigo 28, da Lei 11.343, de 2006. 



    [...]



    Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia e o faço para submeter [...] Ari Brandi do Carmo Alves ao previsto nos artigos 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei 11.343, de 2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.



    [...]



    ACUSADO ARI BRANDI DO CARMO ALVES DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...] Dessa forma, dentre as circunstâncias judiciais, a culpabilidade, o comportamento da vítima, a natureza e quantidade das substâncias são desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e, pelas mesmas razões, fixo a pena pecuniária em 900 (novecentos) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, anoto a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas; motivo pelo qual a mantenho, provisoriamente fixada, em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Na terceira fase da fixação, não se fazem presentes causas de diminuição ou de aumento; pelo que torno definitiva aquela estabelecidanteriormente, para condenar o acusado a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Como ele é comerciante (ff. 187 e 189), o que demonstra situação financeira precária, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atento ao disposto nos artigos 49, parágrafo 1° e 60, caput, ambos do Código Penal, além do artigo 43, da Lei 11.343, de 2006. 



    [...]



    DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]



    Dessa maneira, desfavoráveis a culpabilidade, o comportamento da vitima, a natureza e quantidade da substância, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e, por idêntico motivo, estabeleço a pena pecuniária em 900 (novecentos) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, ausentes atenuantes ou agravantes genéricas, mantenho-a, provisoriamente fixada, em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e, 900 (novecentos) dias-multa. Na terceira fase da fixação da pena, não há a incidência de causa diminuição ou de aumento; pelo que torno a pena anteriormente estabelecida em definitiva em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e, por idêntico motivo, estabeleço a pena pecuniária em 900 (novecentos) dias-multa. Como já salientado, diante de o denunciado ser comerciante, a situação financeira deve ser tida por precária; logo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atento ao disposto nos artigos 49, parágrafo 1° e 60, capitt, ambos do Código Penal, além do artigo 43, da Lei 11.343, de 2006. 



    [...]



    Por tal razão, fica ARI BRANDI DO CARMO ALVES condenado a 14 (quatorze), 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado; além de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo. ”



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, destacando a impossibilidade da absolvição, porém redimensionando a pena, por meio da revaloração dos vetores da culpabilidade e comportamento da vítima, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 11, p. 3-15):



    “[…]



    Então autoria do crime restou suficientemente demonstrada em relação aos acusados, repita-se, os policiais se deslocaram ao local por conta de suspeitarem que os réus estavam traficando drogas.



    [...]



    Em relação a pena imposta é de se observar que no momento de se estabelecer sua pena-base foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, o comportamento da vítima e a quantidade e natureza das drogas apreendidas. O fato é que, em relação a sua culpabilidade não vislumbro tenha sido ela incomum, maior que a de qualquer outro crime similar. Em relação ao comportamento da vítima, tal circunstância é neutra, pois o sujeito passivo é a saúde pública. Em relação ao contido no art. 42 da Lei 11.343/06 é de notar que a quantidade de drogas, embora tenha sido significativa ela não foi exorbitante, contudo, de dois tipos distintos, um deles extremante brando no mundo dos narcóticos. Razão através da qual reduzo a reprimenda base ao patamar de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    [...]



    Em relação a pena imposta por este segundo crime, é de se observar que no momento de se estabelecer sua pena-base foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, o comportamento da vítima e a quantidade e natureza das drogas apreendidas. O fato é que, em relação a sua culpabilidade não vislumbro tenha sido ela incomum, maior que a de qualquer outro crime similar. Em relação ao comportamento da vítima, tal circunstância é neutra, pois o sujeito passivo é a saúde pública. Em relação ao contido no art. 42 da Lei 11.343/06 é de notar que a quantidade de drogas, embora tenha sido significativa ela não foi exorbitante, contudo, de dois tipos distintos, um deles extremante brando no mundo dos narcóticos. Razão através da qual reduzo a reprimenda base ao patamar de 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa. 



    [...]



    A pena final do réu se concretiza em 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 1440 dias-multa, esses, na fração unitária mínima prevista em lei.



    [...]



    Por todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para o fim de reduzir as penas aplicadas aos apelantes, nos termos acima expostos. Permanecem inalteradas as demais disposições sentenciais.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de acolher o pleito defensivo por entender que tal providência demandaria o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado na via mandamental (eDOC 41, p. 15/16):



    “A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, haja vista a presença de provas robustas, tais como: as versões harmônicas das testemunhas e do policial responsável pelo flagrante; o contrato delocação de um imóvel pelo paciente, que o utilizava, junto com o corréu, para a guarda de entorpecentes; e a apreensão, em referido imóvel, de grande quantidade de entorpecentes (60,2g de maconha e 489,41g de crack), balança de precisão, uma prensa e utensílios utilizados para a separação das drogas em porções individuais. Sendo assim, desconstituir o édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via do presente remédio constitucional. Nesse sentido: HC n. 430.382/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2018. No tocante à dosimetria, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base do paciente por conta da natureza e quantidade de drogas apreendidas (60,2g de maconha e 489,41g de crack), bem como deixaram de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em razão de o acusado integrar associação criminosa, uma vez que também condenado pelo art. 35 da Lei de Drogas, o que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, não se vislumbrando ilegalidades na dosimetria. Nesses termos: AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022. Ressalte-se que o aumento de 1/5, na primeira fase da dosimetria, justifica-se pela expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.179/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.”



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 179.379 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. […]” (HC 178.625 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    1.2. No que diz respeito ao redimensionamento da pena, seja pela revaloração do vetor de natureza e quantidade de drogas ou pela alteração da fixação da fração referente a essa circunstância judicial, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso, o entendimento do STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência desta Corte. 



     



    Ao contrário do que alega o recorrente, a escolha da fração de 1/5 foi devidamente justificada em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, que efetivamente revelam a periculosidade de da conduta - haja vista que se tratava de 60,2g de maconha e 489,41g de crack. 



    Ressalto, por fim, que eventual divergência com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias pressuporia reexame de fatos e provas, providência incompatível com a célere via eleita. Na mesma linha: HC 97.592, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010.



    Desse modo, diante do limite cognitivo que se impõe a esta Suprema Corte, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente